Tribunal: TJMT
Processo: 1001405-04.2021.8.11.0045
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001405-04.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABIANO LUIS BACCIN - CPF: 827.268.331-87 (APELANTE), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), LUCIMAR TEODORO DE ALMEIDA - CPF: 009.936.981-82 (ASSISTENTE), EVERALDO SIGNOR - CPF: 639.458.279-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUSTAVO PEIXOTO PINEDO - CPF: 161.980.888-98 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO HENRIQUE ALVES VALENTIM - CPF: 029.804.491-99 (ASSISTENTE), FABIULA FATIMA BACCIN - CPF: 002.160.581-55 (VÍTIMA), GLASSEI TEREZINHA RIBEIRO DA LUZ - CPF: 373.457.100-68 (VÍTIMA), ROGERIO APARECIDO ALVES - CPF: 013.879.851-67 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001405-04.2021.8.11.0045

APELANTE: FABIANO LUIS BACCIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – AMEAÇA – AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO, INÉPCIA DA DENÚNCIA E PRESCRIÇÃO – TESES REJEITADAS –ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DO CRIME E SUA AUTORIA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA RESPALDADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS –
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PENA PECUNIÁRIA AFASTADA DE
OFÍCIO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A representação ofertada pela vítima afasta a alegada ausência de procedibilidade da ação penal.

“T
endo a exordial acusatória narrado a conduta delitiva imputada ao paciente, atribuindo-lhe a autoria delitiva e descrito a data aproximada sobre quando o fato típico ocorreu, inexiste dificuldade para a elaboração das teses defensivas, tampouco prejuízo aos princípios do contraditório ou da ampla defesa”
(TJ/MT, N.U 1013905-43.2021.8.11.0000).

“
Após a prolação de sentença condenatória, em que é realizado um juízo de cognição mais amplo, perde força a discussão acerca de eventual inépcia da denúncia. Precedentes”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.322.066/SP).

“Consoante dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal, "a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa" (redação dada pela Lei n. 12.234/2010)”
(STJ, AgRg no AREsp 1002435/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019).

Não há falar em prescrição quando, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença ou acórdão, não transcorreu o prazo previsto no art. 109, inciso VI, do Código Penal.

A absolvição não tem lugar se as provas produzidas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de ameaça que lhe foi imputado na denúncia.

Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar – que geralmente ocorrem na clandestinidade – a palavra da vítima assume especial valor probante para fundamentar a condenação, especialmente quando os demais elementos de convicção angariados corroboram a ocorrência do delito e sua autoria.

A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não enseja a absolvição do agente.

O artigo 147 do Código contempla: “
pena – detenção de um a seis meses,
ou

multa
”, de modo que não há possibilidade de aplica-las concomitantemente.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001405-04.2021.8.11.0045

APELANTE: FABIANO LUIS BACCIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Fabiano Luis Baccin, contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa, por infração ao art. 147 do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006 (ameaça no âmbito doméstico e familiar).

Em suas razões, assevera que: 1) “
c
onforme se constata na r. sentença proferida, o apelante foi condenado pelo suposto crime de ameaça que teria sido realizada em desfavor de Rogério Aparecido Alves. Ocorre que ele não exerceu, tempestivamente, o direito de representação
” (sic); 2) “deve
-se levar em conta que tanto a acusação quanto a denúncia foram entabuladas de forma genérica. Foi impossibilitado ao apelante de produzir provas e defender-se (segundo o princípio da ampla defesa e do contraditório), isto porque a data, o local e a forma como se deram as supostas ameaças não foram descritas e individualizadas, não sendo possível realizar o pleno contraditório
” (sic); 3) “
a pena aplicada, mantida ou não por meio do presente processo, prescreveu, devendo, com isso ser extinta a punibilidade em face do ora apelante
” (sic); 4) não há provas para a condenação; 5) “
mesmo na remota hipótese de se admitir que o apelante tenha se dirigido à vítima Rogério de modo ameaçador, o fato continuaria atípico, uma vez que ausente o elemento subjetivo especial do tipo
” (sic); 6) a prestação de serviços deve ser substituída “
por outra pena pecuniária, sugerindo que sejam cestas básicas destinadas a alguma instituição beneficente
” (sic)
(Id.
180998213 - pág. 1-7
).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
180998219 - pág. 1-8).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar de inépcia da denúncia e da prescrição; contudo, nada disse quanto a falta de representação. No mérito, manifestou pelo desprovimento do apelo (Id.
182320197 - pág. 1-8
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001405-04.2021.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO

Em suas razões, a defesa sustenta que a vítima
“não exerceu, tempestivamente, o direito de representação
”.

A leitura dos autos refuta o argumento.

O documento encartado no Id.
180993380 - pág. 1, demonstra que Rogério representou criminalmente em desfavor do réu.

Ainda que não fosse o caso, o boletim de ocorrência registrado por ele (Id. 180993370 - pág. 1-4) bastaria para desencadear a ação penal.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE AMEAÇA COMETIDO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FORMALIDADES. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido a representação da ofendida, nas ações penais públicas condicionadas, prescindem de formalidade. Precedentes.

2. No presente caso, segundo o acórdão recorrido, a ofendida registrou boletim de ocorrência contra o envolvido, pelo delito de ameaça, o que equivale a representação para fins de instauração da ação penal.

3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no REsp n. 1.933.600/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 14/6/2021).

Ademais, “
o prazo de decadência previsto no art. 38 do CPP, na hipótese de continuidade delitiva, deve ser considerado em relação a cada crime, apreciado de forma isolada”

[...]
(STJ, RHC n. 5.135/RS, relator Ministro Fernando Gonçalves, Sexta Turma, julgado em 30/9/1996, DJ de 29/10/1996, p. 41694)

Assim sendo, rejeito a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR: INÉPCIA DA DENÚNCIA

O recorrente aduz ainda que “
deve-se levar em conta que tanto a acusação quanto a denúncia foram entabuladas de forma genérica. Foi impossibilitado ao apelante de produzir provas e defender-se (segundo o princípio da ampla defesa e do contraditório), isto porque a data, o local e a forma como se deram as supostas ameaças não foram descritas e individualizadas, não sendo possível realizar o pleno contraditório por parte do ora apelante
”.

A alegação não prospera.

Em relação ao crime de ameaça, a denúncia consignou:

[...]

3º Fato: Ameaça

N
o decorrer do ano de 2020, em data não especificada, na residência localizada na Avenida Paraná, nº 947, Bairro Menino Deus, nesta cidade e Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado Fabiano Luis Baccin, com consciência e vontade, ameaçou a vítima Rogério Aparecido Alves, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 01/04 – id. 519092407” (sic).

HISTÓRICO DOS FATOS:

[...]

Além disso, infere-se do caderno investigativo que, o denunciado há 01 (um) ano está ameaçando o ofendido Rogério, o qual é marido de sua irmã/vítima Fabiula, dizendo, continuamente o seguinte: “se eu te pegar eu vou mandar um cara te dar um tiro”. [...]
(Id. 180993397 - pág. 1-3).

Ainda que de forma sucinta, a inicial acusatória expôs os fatos imputados ao réu, indicando, inclusive o tempo e o modo como as ameaças ocorreram, satisfazendo, portanto, as exigências do art. 41 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, “
tendo a exordial acusatória narrado a conduta delitiva imputada ao paciente, atribuindo-lhe a autoria delitiva e descrito a data aproximada sobre quando o fato típico ocorreu, inexiste dificuldade para a elaboração das teses defensivas, tampouco prejuízo aos princípios do contraditório ou da ampla defesa” [...]
(TJ/MT, N.U 1013905-43.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021).

De mais a mais, a prolação da sentença arrefece o argumento. Confira-se:

[...] É firme nesta Corte o entendimento de que "fica superada a alegação de inépcia da denúncia quando proferida sentença condenatória, sobretudo nas hipóteses em que houve o julgamento do recurso de apelação, que manteve a decisão desfavorável de primeiro grau" (AgRg no AREsp n. 1.226.961/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe 22/6/2021), como no caso. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 828.819/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

[...] Após a prolação de sentença condenatória, em que é realizado um juízo de cognição mais amplo, perde força a discussão acerca de eventual inépcia da denúncia. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.322.066/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023).

Assim sendo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, rejeito a preliminar.

É como voto.

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO

De acordo com o recorrente, “
a pena aplicada, mantida ou não por meio do presente processo, prescreveu, devendo, com isso ser extinta a punibilidade em face do ora apelante
”.

O art. 110 do Código Penal estabelece:

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada,
não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
.

Guilherme de Souza Nucci dá os contornos da prescrição retroativa:

É a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz da frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória
(Código Penal Comentado, 15ª ed., Ed. Forense, pág. 663).

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do Código Penal, não podendo ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110 do CP).[...]
(STJ, RHC 89.948/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).

[...] Consoante dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal, "a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa" (redação dada pela Lei n. 12.234/2010). [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1002435/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019).

In casu
, a denúncia foi recebida em 10-6-2021 (Id. 180993398 - pág. 2).

A ação penal foi sentenciada em 14-6-2023, sendo o réu condenado a 1 (um) mês de detenção (Id.
180998203 - pág. 10).

O
Ministério Público foi intimado dela em 19-6-2023 e não recorreu (Id. 180998204 - pág. 1).

Além disso, entre os marcos não ocorreu nenhuma outra causa interruptiva (CP, art. 117).

A pena imposta ao apelante atrai o prazo prescricional de 3 (três) anos (CP, art. 109, VI).

No contexto, por demais óbvio que, entre o recebimento da denúncia (
10-6-2021
) e a prolação da sentença (
19-6-2023
), ou o julgamento do apelo,
não
transcorreu o prazo necessário para declarar extinta a punibilidade do recorrente.

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial, rejeito a prejudicial.

É como voto

MÉRITO

O réu foi denunciado pelo crime de ameaça (CP. art. 147), contra Rogério Aparecido Alves, por lesão
corporal (CP, art. 129, § 9º), contra Glassei Terezinha Ribeiro da Luz e por dano (CP, art.
163, parágrafo único, I) e a contravenção penal de vias de fato (Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21), contra Fabiula Fátima Baccin.

A ação penal foi julgada
parcialmente
procedente, sendo o réu condenado apenas nas sanções do art. 147 do Código Penal.

Estas são as provas em que se baseou a sentença.

Na fase inquisitorial, o PM Lucimar Teodoro de Almeida relatou que sua guarnição foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo violência doméstica e familiar e que “
o conduzido permaneceu incontrolável do lado externo da residência proferindo injúrias contra a família e chegou a ameaçar o seu cunhado ROGERIO APARECIDO ALVES dizendo que "iria pegá-lo, pois eles sabiam o que estavam fazendo, que iriam conversar e que depois seria de outro jeito
””
[...]
(Id. 180993358 - pág. 1-2).

O depoimento de Diego Henrique Martins Valentin foi no mesmo sentido (Id.
180993359 - pág. 1-2).

Rogério Aparecido Alves aduziu que o réu ameaça “
constantemente o declarante, com dizeres do tipo: "se eu te pegar eu vou mandar um cara te dar um tiro..."; que o declarante deseja representá-lo criminalmente por estas ameaças, pois teme pela integridade física de sua família”
(Id. 180993362 - pág. 1-2).

Fabiula Fátima Baccin declarou que “
reside com seu convivente (Rogério) no mesmo terreno que Glassei, porém em casas separadas; que Fabiano começou a se intrometer no relacionamento da declarante e falar mal de Rogério, com inúmeras injúrias e ameaças do tipo: "esse cara é um preto e ladrão... eu vou dar um tiro na cara dele" [...]”
(Id. 180993361 - pág. 1-2).

Na delegacia de polícia, o réu alegou que se desentendeu com Fabiula (irmã), por causa de uma negociação feita entre sua mãe, ela e Rogério (Id. 180993363 - pág. 1-3).

Em juízo, a vítima confirmou as ameaças e atribuiu ao réu sua autoria,
verbis
:

[...]

MP: O
perfil do Fabiano é de uma pessoa agressiva, machista, violenta?

V: Ah, ele tem esse histórico sim, isso aí desde que eu namorava a minha esposa ele sempre tem esses problemas aí, inclusive usando os antecedentes criminais dele mostram, acredito que ele já foi denunciado por esses casos e algumas vezes foi até preso, então ele tem sim, esses comportamentos aí.

[...]

MP: Ele foi denunciado também pelo crime de ameaça, porque consta aqui nos autos que já havia algum tempo que estaria ameaçando o senhor, inclusive injuriando, consta aqui nos autos que ele dizia: ‘se eu te pegar eu vou mandar um cara te dar um tiro’?

V Sim, isso aí também aconteceu várias vezes
, depois daquele episódio [briga com a mãe e a irmã] nós nos afastamos bastante e então não fiquei sabendo de mais nada, mas
naquela época lá tinha muito disso, tinha amigos meus que falavam que ele falava que ia mandar me dá um tiro, ou que ia pegar eu e minha esposa lá na fazenda e ia cortar nós de facão, esse tipo de coisa assim, esses recados chegavam em nós e acaba que ficamos na época meio assim, meio que apavorado
,
porque como ele tem uma histórico muito ruim a gente não duvida de nada, porque ela já fez coisas assim muito fora da realidade, então a gente ficou meio assustado
.

MP: Então chegava para vocês de forma consistente que ele estava, por meio de outras pessoas, ameaçando você?

V:
Por diversas vezes, inclusive ele chegou a falar isso para a minha própria sogra
,
a minha sogra chegou a falar para nós, para o meu sogro ele chegou a falar isso também
, se não me engano, foi a minha sogra que falou a primeira vez para mim que não era para ir mais na fazenda porque estava se preparando para pegar eu e minha esposa lá, então a gente também evitou de ir [...],
e também esse episódio aí de poucos dias atrás, fiquei sabendo que ele voltou a falar isso para a mulher atual do meu sogro, para a madrasta da minha esposa no caso
. [...]
(Id.
180998196 - pág. 1-2 – Relatório de Mídias).

O depoimento de

Fábiula Fátima Baccin auxiliou na compreensão do caso:

[...]

MP: Uma outra questão aqui é que ele também foi denunciado por ameaça contra seu companheiro?

V: Isso.

MP: C
onsta aqui nos autos pelas suas declarações e pela declaração do seu companheiro que, além dessas injúrias raciais, ele também ameaçava ele de dar tiro nele, alguma coisa nesse sentido, ‘se eu te pegar eu vou mandar um cara te dar um tiro’?

V: Isso, é porque a gente tem uma fazenda aqui próximo e aí ele morava lá, meu pai sempre falava: “filha, vai lá, vai lá”, daí eu evitava de ir, né?,
eu fiquei sabendo que ele falou para várias pessoas que se eu e meu esposo fosse lá, ele ia picar nós a facão, ia meter tiro, que ele não suportava o Rogério e muito menos eu, tipo assim, ameaças, com várias pessoas ele sempre ameaçou
.

MP: Isso gerou em vocês, na senhora, principalmente no seu esposo, porque a ameaça aqui nesse caso está contra ele?

V: É.

[...]

MP: Essas ameaças do Fabiano contra seu companheiro Rogério, isso gerava no Rogério temor de que algo pior pudesse acontecer, ele tinha medo de algo pudesse acontecer?

I: É, meu esposo sempre foi uma pessoa tranquila, eu ficava mais irritada do que ele [...], ele falava: “ah Fabiula, isso aí talvez ele tem inveja, ciúme, eu não sei, às vezes a gente sai com a sua mãe viajar e ele fica enciumado, é normal, não liga”,
só que eu acho que ele se sentia sim ameaçado, às vezes eu pensava assim, a gente tá ali sentado tomando chimarrão numa praça, eu não sei da cabeça dele, porque se ele capaz de agredir a própria mãe, né?, é capaz de qualquer coisa
, eu acredito nisso. [...]
(Id.
180998196 - pág. 1-2 – Relatório de Mídias).

Glassei Terezinha – mãe do réu – disse que nada sabia sobre as ameaças (Id. 180998196 - pág. 1-2 – Relatório de Mídias).

A narrativa do PM
Lucimar Teodoro Almeida foi esclarecedora:

[...]

MP: O senhor chegou a mencionar sobre a ameaça que ele fez ao companheiro da irmã dele, o Rogério, vocês viram ele ameaçando, foi isso, quando o Rogério foi lá, compareceu lá no local?

T: Sim, no exato momento quando nós estávamos no local o cunhado dele compareceu no local do fato para ver, ele começou a ameaçar o cunhado, por causa, tipo assim, ele não concorda com a divisão, partilha de bens, entendeu?, ele não aceita o cunhado estar envolvendo no meio da partilha de bens deles, aí o cunhado dele foi falar com ele, conversar,
ele não aceitou o que o cunhado estava falando, então ele começou ameaçar o cunhado,
entendeu? [...]
(Id. 180998196 - pág. 1-2 – Relatório de Mídias).

Em juízo, o réu aduziu que se desentendeu com Rogério por causa de negócios, porém negou tê-lo ameaçado
(
Id.
180998196 - pág. 1-2 – Relatório de Mídias).

O pedido de absolvição não prospera.

Desde o primeiro momento, Rogério foi contundente em afirmar que o réu lhe ameaçou, dizendo a terceiras pessoas que lhe daria um tiro.

No ponto explicou para o Promotor de Justiça: “
isso aí também aconteceu várias vezes, depois daquele episódio nós nos afastamos bastante, então não fiquei sabendo de mais nada, mas naquela época lá tinha muito disso, tinha amigos meus que falavam que ele falava que ia mandar me dá um tiro, ou que ia ‘pegar eu e minha esposa lá na fazenda e ia cortar nós de facão, esse tipo de coisa assim”.

O depoimento da vítima ecoa nas declarações de Fábiula Fátima Baccin.

Conforme declarou em juízo, o réu – que é seu irmão –
“
falou para várias pessoas que se eu e meu esposo fosse lá, ele ia picar nós a facão, ia meter tiro, que ele não suportava o Rogério e muito menos eu, tipo assim, ameaças, com várias pessoas ele sempre ameaçou”.

Anoto que o fato de Fabiula ser esposa de Rogério não a desqualifica para depor.

Conforme já decidido “
inexiste nulidade decorrente do depoimento testemunhal dos parentes da vítima, os quais tem o dever legal de dizer a verdade, de modo que, conforme o art. 206 do CPP, as exceções ao compromisso de dizer referem-se apenas àqueles que possuem grau de parentesco com o acusado” [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 117.506/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/10/2019, DJe de 18/10/2019).

A inquirição do policial militar que atendeu a ocorrência corrobora a ocorrência do crime e sua autoria.

De acordo com a testemunha, “
no

exato momento quando nós estávamos no local o cunhado dele compareceu no local do fato para ver, ele começou a ameaçar o cunhado, por causa, tipo assim, ele não concorda da divisão, a partilha de bens, entendeu?, ele não aceita o cunhado estar envolvendo no meio da partilha de bens deles, aí o cunhado dele foi falar com ele, conversar, ele não aceitou o que o cunhado estava falando, então ele começou ameaçar o cunhado”.

Saliento que,
“no caso, incide a Lei n. 11.340/2006 por estar evidenciado o vínculo familiar entre o acusado e a vítima, já que são cunhados um do outro” [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.906.303/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Não é demais ressaltar que, nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, sendo, portanto, hábil para respaldar a condenação, especialmente quando em sintonia com outras provas amealhadas.

Nesse sentido:

[...] Nos casos que envolve violência doméstica, a palavra da vítima recebe especial atenção. Na hipótese, a compreensão é de que a palavra da vítima foi corroborada por outras evidências produzidas em juízo, o que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior, circunstância que enseja a incidência do óbice na Súmula n. 83 do STJ. [...]
(AgRg no REsp n. 2.062.933/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023).

[...] A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019.)

Conquanto Fabiano insista que não ameaçou Rogério, nada ampara o alegado.

A negativa de autoria isolada nos autos não é suficiente para afastar a responsabilidade do réu no acontecido. Confira-se:

[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada. [...]
(TJ/MT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022).

[...] A negativa isolada da autoria do delito não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando o roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo está demonstrado pelas palavras da vítima e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual (TJMT, Ap nº 50137/2017; Ap 155288/2017). [...]
(TJ/MT, N.U 0006102-75.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

E nem se diga que as ameaças foram incapazes de causar temor à vítima.

Rogério garantiu que
o comportamento do réu lhe atemorizava, dizendo: “
ele tem um histórico muito ruim, a gente não duvida de nada, porque ela já fez coisas assim muito fora da realidade, então a gente ficou meio assustado”.

Fabiula também assegurou que seu marido estava temeroso em decorrência das ameaças de seu irmão.

Se não bastasse, a conclusão é reforçada pelo fato de Rogério ter representado criminalmente em desfavor de Fabiano.

Vale lembrar que o tipo previsto no art. 147 do Código Penal se configura com a promessa, por palavra, escrita, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de mal injusto e grave a outrem; por ter natureza formal, é dispensável que o agente leve a efeito o que anunciou fazer:

[...] O crime de ameaça como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize. [...]
(TJ/MT, N.U 1001966-93.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023).

[...] A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC nº 372.327/RS). [...]
(TJ/MT, N.U 1007627-77.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 13/06/2023).

De toda sorte
, “tendo a vítima se sentido temerosa com as ameaças que ocorreram mais de uma vez, após longo período de perturbação de sua tranquilidade, é descabida a alegação de atipicidade da conduta por considerar “mera bravata” [...]
(TJ/MT, N.U 0008644-90.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023).

Assim sendo, irretocável a sentença no ponto.

No que tange à pena restritiva de direitos imposta – que consiste na
prestação de serviço à comunidade, pelo mesmo tempo da condenação, à razão de 1 (uma) hora por dia de pena – descabe sua substituição pelo ‘fornecimento de cestas básicas’, como pretende a defesa.

O laudo de ressonância magnética trazido aos autos registra apenas que o réu apresenta lesões no joelho direito (Id.
180998215 - pág. 1), o que não comprova sua incapacidade de cumpri-la.

Além do mais, compete ao juízo da execução penal eventual discussão quanto a impossibilidade de seu cumprimento:

[...] A impossibilidade da prestação de serviços à comunidade deverá ser submetida ao Juízo da Execução Penal, a quem compete a adequação da pena restritiva de direitos, em momento oportuno diante das condições apresentadas pelo apelante, “analisar possíveis obstáculos e realizar as adequações necessárias ao cumprimento da reprimenda” (TJMT, AP N.U. 0000510-14.2015.8.11.0096). [...]
(TJ/MT, N.U 1006127-85.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

[...] Consoante dispõe o art. 66, inciso V, alínea “a” e o art. 148, da Lei n. 7.210/84, compete ao juízo das execuções penais determinar e fiscalizar a forma de cumprimento da pena restritiva de direito, de modo que o pedido de alteração das condições impostas na sentença deve ser a ele dirigido, especialmente quando não comprovada a impossibilidade de o agente prestar serviços comunitários. [...]
(TJ/MT, N.U 0004147-48.2009.8.11.0042, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 27/07/2015).

Por fim, embora não seja objeto do recurso, verifico que, além da privativa de liberdade (posteriormente substituída pela prestação de serviços), o réu foi condenado ao pagamento de 10 (dez) dias-multa (Id.
180998203 - pág. 8).

O artigo 147 do Código contempla: “
pena – detenção de um a seis meses,
ou

multa
”, de modo que não há possibilidade de aplicá-las concomitantemente.

Assim, por ausência de previsão, a pena pecuniária fixada na sentença deve ser afastada da condenação.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o apelo; de ofício, afasto da condenação a pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023